Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726993-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA FURTADO PACIENTE: GILVAN DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR PEREIRA FURTADO, advogado constituído, com OAB/DF no 49.274, em favor de GILVAN DE OLIVEIRA, investigado pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, furto, receptação e adulteração de veículo automotor, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 20/21). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente nega a autoria dos delitos e não há provas da materialidade e dos indícios de autoria. Esclarece que o paciente “possui uma LAN HOUSE, onde faz serviços de consultoria de veículos, o cliente passava o número do CHASSI ou CPF, por exemplo, e o paciente consultava pela internet, as informações sobre veículo ou nome sujo pelo SPC OU SERASA. Mesmo que o requerente esteja sendo acusado por conta dessas consultas, ele não tem como saber, como o cliente usaria essa informação, porque ele foi pago para CONSULTAR, um serviço oferecido em sua LAN HOUSE”. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a medida viola o princípio da presunção de inocência. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e endereço fixo, além de fazer uso de medicamentos para o controle de pressão alta e diabetes. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Relatório Policial acostado aos autos (fls. 78/167). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, as investigações revelam que o paciente estava envolvido em grupo criminoso destinado “a subtração de motocicletas no Distrito Federal”. Durante as investigações, identificou-se que os suspeitos “subtraem, receptam, adulteram e depois vendem os veículos para outras unidades da Federação. A Autoridade Policial aponta que o grupo criminoso ora em questão (IP 120/2020 – CORPATRI) tem um comando, com poder de ordem e decisão, e diversos setores, cada um responsável por uma conduta. Há o setor de subtração das motocicletas onde dois indivíduos localizam o veículo que atendem os requisitos do grupo, aproximam-se, estouram o miolo e, com uma chave mixa, efetuam a subtração. As motos são subtraídas preferencialmente no Plano Piloto. Esclarece que, em geral, as motos são ocultadas em residência na Ceilândia. Alguns membros do grupo são os responsáveis por administrar os locais de ocultação. Enquanto a motocicleta “esfria”, o processo de adulteração se inicia. É encaminhado uma imagem da moto ao membro pesquisador, que tem função de localizar uma moto com características iguais. Para tanto, o membro se utiliza do sistema do GETRAN – banco de dados de órgão público. Localizada a numeração de chassi a ser utilizada, o “plaqueiro”, que confecciona placa em fábrica clandestina, inicia a estampagem da PIV. Em posse da placa, adultera-se as numerações de chassi e motor. A Polícia ressalta que a falsificação realizada pelo grupo é tão boa que é necessária perícia para identificar a adulteração, não sendo notável em abordagens fiscalizatórias de rotina. Após a adulteração, as motos são encaminhadas a receptadores responsáveis pela distribuição dos veículos em outros Estados. Grande parte deles atuam como revendedores. Os bens são em caminhões ou vans de turismo. Ao fim, há o setor responsável pelas operações financeiras, a cargo das companheiras dos líderes. Através das contas bancárias destas mulheres ocorre a movimentação dos recursos obtidos com os crimes”. Além disso, convém destacar que, no caso, competia especificamente ao paciente a realização de pesquisa e fornecimento da numeração de chassi e motor para a adulteração das motos (fl. 34), sendo ainda que segundo Relatório Policial “A investigação demonstrou que essa rede é setorizada, e que cada setor executa uma atividade essencial para o funcionamento do sistema como um todo. Cada etapa está sob responsabilidade de pessoas determinadas, por isso, havendo a retirada de qualquer pessoa, o esquema criminoso para de funcionar (...) o PESQUISADOR é quem possibilita o funcionamento deste mercado. Os investigados trabalham com um tipo de adulteração mais refinado, que consiste em alterar o menor número de dígitos possíveis do chassi. Para isso, deve-se encontrar uma numeração muito semelhante.” (fls. 80 e 125). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília, acertadamente, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 30/43): “O grupo representado vem sendo investigado há algum tempo e diversas medidas cautelares já foram deferidas por este Juízo. As interceptações telefônicas e as quebras de sigilos dados telefônicos, telemáticos e bancários resultaram em vários elementos indiciários em desfavor dos mesmos e a investigação foi exitosa em desvendar o modus operandi do grupo. Além disso, a narrativa amplamente apresentada no último pedido da Autoridade Policial encontra amparo nos relatórios policiais, apontando provas de materialidade e indícios de autoria de diversos delitos, incluindo o de organização criminosa, já que aponta a associação de pessoas, com divisão de tarefas e prática de crimes de furto, adulteração de sinal identificador e receptação, visando auferir lucro. De modo geral, para todas as representações, presentes o fumus boni juris e periculum in mora (...) GILVAN de Oliveira realiza pesquisas e fornece numeração de chassi e motor para adulteração das motos. Em diálogos captados, ele esclarece a WILSON, os tipos de pesquisas e os valores cobrados. Em 15 dias, ele enviou a WILSON doze documentos, levando a crer que se tratam de pesquisas de chassi. Isso, além de demonstrar seu vínculo com o grupo, revela que em curto espaço de tempo, o grupo praticou um grande número de crimes. As informações bancárias apontam que ele vem recebendo valores de FYAMA e THAÍS desde fevereiro de 2021, denotando os caracteres de estabilidade e permanência na sua ligação com o grupo”. Por ocasião da manutenção da segregação cautelar, a d. magistrada a quo ainda bem pontuou que (fls. 20/21): “As investigações apontam o seu vínculo com o grupo criminoso, sendo ele a pessoa que fornece numeração de chassi e motor, viabilizando que o grupo altere os dados das motos furtadas por dados de motos parecidas. Nessa condição, exerce papel relevante no esquema ilícito, já que dificulta que a moto seja identificada como produto de crime. As apurações indicam que seu envolvimento é frequente e bastante ativo, visto que recebe valores provenientes de Fyama e Thais desde fevereiro de 2021 e em 15 dias encaminhou doze documentos a um dos líderes do grupo – Wilson. A prisão encontra amparo legal. Há provas de materialidade e indícios de autoria. Os crimes cometidos – organização criminosa, furtos, receptação, adulteração de sinais de identificação – preenchem o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Além disso, demonstrada que a prisão é necessária para resguardar a ordem pública, evitando que o grupo volte a agir, abalando assim a paz social. O requerente diz ser proprietário de uma lan house e fornecer serviços de consultoria, inclusive consulta de veículos, o que está diretamente ligado a conduta ligada a ele dentro do grupo criminoso, por isso, ainda mais prudente que se mantenha afastado das atividades. Outrossim, o requerente aduz que faz uso de medicação controlada, mas inexiste qualquer indicativo de que não esteja recebendo o tratamento adequado no sistema prisional”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, urge pontuar que apesar de o paciente ter demonstrado fazer uso de medicamentos para o tratamento de pressão alta e diabetes (fl. 74), não há, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente sob este fundamento, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele não esteja recebendo acompanhamento adequado no estabelecimento prisional. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de agosto de 2022 18:02:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora